Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-40.2021.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000743-40.2021.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEIDE GUIMARAES FERREIRA

Advogado(s)
:
VALERIA SANTOS NEVES

APELADO: DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA RODRIGUES, JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA EXONERADA APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. ATO FUNDADO NO ART. 37, §14, DA CF/88, INCLUÍDO PELA EC 103/2019. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO VÍNCULO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por servidora exonerada após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social em 2013, contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que a afastou do cargo público em 2021, com base no art. 37, §14, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em averiguar a legalidade do ato de exoneração da servidora supostamente efetiva, com base em norma constitucional superveniente à sua aposentadoria, e se o ato administrativo deveria ter sido precedido de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

Não obstante a existência de precedentes do STF (Tema 606 da Repercussão Geral) no sentido de que o art. 37, §14, da CF/88, não se aplica às aposentadorias pelo RGPS anteriores à EC 103/2019, o reconhecimento do direito líquido e certo à reintegração exige a demonstração inequívoca da situação funcional da impetrante, o que não ocorreu.

Inexistem nos autos documentos que comprovem a forma de ingresso da servidora no cargo público, sua eventual efetividade ou o regime jurídico aplicável à sua contratação, o que impossibilita o exame da legalidade do ato impugnado e da plausibilidade da tese jurídica sustentada.
A ausência de prova pré-constituída sobre fatos essenciais obsta o manejo da via mandamental, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009 e da jurisprudência consolidada do STF.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da regra do art. 37, §14, da CF/88, incluído pela EC 103/2019, deve observar o art. 6º da própria emenda e o Tema 606 da Repercussão Geral, mas depende da demonstração inequívoca da condição jurídica do servidor.

2. Não comprovada, de forma pré-constituída, a efetividade no cargo ou a legalidade do vínculo funcional, não há como reconhecer direito líquido e certo à reintegração pela via do mandado de segurança.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; 37, §14; EC 103/2019, art. 6º; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 489, §1º, I.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; 37, §14; EC 103/2019, art. 6º; CPC, arts. 489, §1º, I, e 1.010, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13/06/2008; STF – RE 542.960 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/02/2014; STF – RE 716.378 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 02/03/2015; STF – Tema 606 da Repercussão Geral – RE 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 16/06/2021, DJe 02/12/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº
8000743-40.2021.8.05.0027
, em que
figuram
como parte recorrente
NEIDE GUIMARAES FERREIRA
e parte recorrida
DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER A APELAÇÃO
,
AFASTAR A PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE IAC e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença que denegou a segurança pretendida
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA